Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003368-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0005-27 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (CFCS) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual a parte impetrante pleiteia o acesso a informações constantes nos sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), visando à comprovação de valores passíveis de restituição a título de ICMS-ST.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir do contribuinte a apresentação de documentos que já se encontram sob a guarda da Administração Pública, bem como à obrigação do Fisco de disponibilizar informações previamente registradas em seus sistemas internos.

III. Razões de decidir

3. A exigência de apresentação, pelo contribuinte, de documentos já disponíveis nos sistemas da Administração Fazendária caracteriza formalismo excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé objetiva.

4. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é dever da autoridade impetrada fornecer documentos que já estejam sob sua posse, sem necessidade de dilação probatória.

5. Todavia, a elaboração de relatório analítico dos valores passíveis de restituição implica atividade administrativa complexa, demandando análise discricionária do ente público, razão pela qual não se revela viável no âmbito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese firmada:

"É ilegítima a exigência de apresentação, pelo contribuinte, de documentos que já constam dos sistemas da Administração Fazendária, competindo à autoridade fiscal exibi-los nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV; 37; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.10.2016.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
Agravo de instrumento

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”, interposto por MT - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, juiz de direito, que, na
“Mandado de Segurança
Com pedido de liminar inaudita altera pars”

n.º 1018858-84.2020.8.11.0000, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 137975216 – autos n.º 1049091-33.2023.8.11.0041):

“
Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (CPAT)
e
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS (CFCS)
, objetivando a concessão da medida liminar para determinar que a autoridade fiscal apresente a partir das informações constantes em seu banco de dados, os relatórios de valores a ressarcir para que seja feito confronto com os relatórios apresentados pela Impetrante.

A impetrante relata que está sujeita ao regime de recolhimento de ICMS em substituição tributária para a frente e que em razão desse fato, protocolou pedidos administrativos perante a SEFAZ/MT, para restituição da diferença resultante do imposto cobrado a maior.

Informa que os pedidos foram indeferidos sob a motivação de falta de documentos que comprovem a ocorrência do fato gerador definitivo em valor daquele presumido antecipadamente.

Sustenta que a exigência é descabida e imbui o procedimento de burocracia desnecessária, ao exigir do contribuinte documentos aos quais o fisco possui pleno acesso em seu banco de dados.

A inicial veio acompanhada de documentos.

É o breve relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

Em análise de cognição sumária entendo não ser possível extrair o perigo da demora ou ineficácia da medida, caso deferida somente ao final.

Pelos documentos apresentados, fica claro que os créditos tributários que o impetrante busca ver compensados se referem a períodos bem anteriores a impetração deste mandado de segurança.

Destarte, não há, nos autos, evidência de prejuízo decorrente do fato exposto acima, que impeça a impetrante de esperar o julgamento do mérito deste
mandamus
.

Ademais, a medida postulada acarreta a possibilidade de irreversibilidade da demanda caso denegada a segurança ao final ou mesmo, torna extremamente dispendioso o retorno da situação das partes ao
status quo ante
.

A situação gera efeitos imediatos para a impetrante, mas não para ao Estado de Mato Grosso, caso necessite reverter o aproveitamento do imposto, ocasião em que deverá adotar os procedimentos necessários para retomar a cobrança do tributo.

Ante a tudo o que foi exposto,
INDEFIRO
a liminar vindicada.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO ”.

Em suas razões, a parte apelante alega, preliminarmente, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que estão plenamente preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)Que o recurso seja recebido e conhecido, haja vista sua tempestividade e pertinência;

b)
Seja concedida a liminar nos termos do artigo 1.019 do CPC, a fim de que nos termos do § 1º do artigo .6º da Lei 12.016/2009, seja emitida ordem para que a Autoridade Coatora apresente seus relatorios de valores a ressarcir para que seja feito o confronto com os relatorios de valores a ressarcir apresentados pela Agravante;

c)
Seja intimada a outra parte, para querendo apresentar resposta ou contra minuta conforme artigo 1019, II do CPC;

d)
Que seja provido o agravo para reformar a decisão agravada a fim de emitir ordem para que a Autoridade Coatora faça apresente os relatórios de valores a ressarcir gerados por programa de computador o qual tem acesso para que seja feita averiguação de certeza e liquidez das planilhas apresentadas pela Agravante;

e)
Informa ainda que, nos termos artigo 10, 22 da Constituição Estadual do Estado De Mato Grosso o Agravo de instrumento é gratuito.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta no ID. 202680177.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205213155, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (ID. 205989195).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
Agravo de instrumento

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”, interposto por MT - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, juiz de direito, que, na
“Mandado de Segurança
Com pedido de liminar inaudita altera pars”

n.º 1018858-84.2020.8.11.0000, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 137975216 – autos n.º 1049091-33.2023.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que
a parte agravante, ingressou, em 21.12.2023, com a ação base, em face do ora agravado, com o propósito de obter acesso às informações constantes no banco de dados do servidor estadual, a fim de demonstrar os valores passíveis de restituição a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido a maior, em razão da sistemática da substituição tributária progressiva.

Além disso, pleiteia o reconhecimento do direito à emissão de notas fiscais destinadas ao ressarcimento de créditos oriundos do referido regime de substituição tributária, bem como o direito à compensação dos créditos correspondentes ao período compreendido entre junho e dezembro de 2017.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 137975216 – autos n.º 1049091-33.2023.8.11.0041):

“ (...)

Ante a tudo o que foi exposto,
INDEFIRO
a liminar vindicada.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte impetrante/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a concessão de liminar em mandado de segurança exige,

de plano, a demonstração, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se fundamenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida caso a segurança seja concedida apenas por ocasião da decisão de mérito.

Nessa perspectiva, o fundamento relevante capaz de justificar a concessão da medida liminar em mandado de segurança exige uma análise mais rigorosa do que a mera probabilidade do direito, devendo ser compreendido como uma elevada possibilidade de êxito na ação mandamental, pois pressupõe a existência de um
direito líquido e certo
, o que implica a necessidade de
prova pré-constituída
das alegações apresentadas nos autos, sendo vedada qualquer dilação probatória.

No entanto, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, tal exigência não se aplica quando a comprovação do direito vindicado depende de documentos que já se encontram sob a posse da autoridade impetrada. Nessa hipótese, o dispositivo legal autoriza o magistrado a determinar, de ofício, a exibição dos referidos documentos em sua forma original ou em cópia autêntica, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem, conforme se extrai do teor da norma,
in verbis
:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Dessa forma, verifica-se que a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança não possui caráter absoluto, admitindo-se a requisição judicial de documentos indispensáveis à demonstração do direito alegado, desde que já se encontrem sob a guarda de repartições públicas ou da própria autoridade impetrada.

Assim, uma vez formulado requerimento formal pela parte agravante para acesso a tais documentos essenciais à comprovação de seu direito líquido e certo, o juízo competente deverá determinar sua apresentação pela entidade pública responsável, como medida imprescindível à garantia da regularidade processual.

Tal providência objetiva coibir condutas indevidas da Administração Pública, impedindo que esta se beneficie de sua própria recusa em fornecer elementos probatórios ou requisitar informações que já se encontram sob sua posse,

comprometendo o deslinde da controvérsia, em manifesta afronta aos postulados da lealdade processual e da segurança jurídica.

Esclarecida essa questão
, cumpre ressaltar que a restituição de tributos recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido constitui um direito subjetivo do contribuinte, expressamente previsto no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), bem como no art.10 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir). Nesse sentido, incumbe à Administração Pública o dever de proceder à devida análise da documentação comprobatória apresentada e, uma vez constatada a existência do indébito tributário, promover sua restituição em estrita observância aos requisitos e procedimentos estabelecidos pela legislação vigente.

No caso em apreço, a controvérsia não reside na legalidade do ressarcimento em si, mas na exigência de que a própria contribuinte apresente as Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNREs) e os comprovantes de pagamento do ICMS-ST, ou se tais informações poderiam ser obtidas diretamente pelos órgãos fazendários, à luz dos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Atualmente, a Administração Tributária dispõe de mecanismos eletrônicos avançados de controle da arrecadação, por meio dos quais é plenamente viável acessar os dados necessários à verificação dos valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte, sem necessidade de sua intervenção direta.

Diante desse cenário, não se justifica impor ao contribuinte o ônus de apresentar documentos que já se encontram integralmente disponíveis nos sistemas da Administração Fazendária, transferindo-lhe um encargo que poderia – e deveria – ser desempenhado diretamente pelo ente público. Tal exigência configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da economicidade e da boa-fé objetiva, que orientam a relação entre Fisco e contribuinte e vedam a criação de obrigações meramente burocráticas sem fundamento razoável.

Ademais, o princípio da eficiência administrativa, consagrado no art. 37, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com transparência, celeridade e racionalidade na gestão dos interesses coletivos, sendo-lhe vedado criar entraves desnecessários ao exercício de direitos constitucionalmente assegurados, sob pena de caracterização de abuso de poder e afronta ao devido processo legal.

Nesse contexto, a exigência imposta revela-se destituída de qualquer fundamento jurídico razoável, configurando evidente conduta protelatória, além de impor ao administrado um ônus excessivo e desproporcional. Outrossim, o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que os cidadãos não sejam submetidos a exigências arbitrárias ou desproporcionais por parte da Administração Pública.

Dessa forma, a imposição de formalidades excessivas e desprovidas de necessidade, sobretudo quando a Administração Pública já detém todas as informações pertinentes ao caso, configura não apenas um exercício abusivo do poder administrativo, caracterizando excesso de poder, mas também um desvio de finalidade, circunstância que impõe a necessidade de controle jurisdicional para assegurar a observância dos princípios constitucionais e garantir a proteção dos direitos fundamentais dos administrados.

Com efeito, não se trata de compelir a Administração Pública a produzir novas provas ou a realizar diligências contábeis adicionais, mas sim de exigir que sejam utilizados, de forma racional e eficiente, os documentos já disponíveis em seus próprios sistemas, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A imposição de formalismos desnecessários, quando desprovida de justificativa plausível, compromete o exercício regular do direito do contribuinte, sendo dever da Administração agir com eficiência, boa-fé e transparência.

Logo, considerando que, na presente hipótese, o Fisco estadual já detém acesso às Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e aos respectivos comprovantes de pagamento, revela-se manifestamente ilegítima a exigência de sua apresentação pela parte agravante. Assim sendo, impõe-se a determinação para que o Fisco disponibilize tais informações no prazo adequado, garantindo a observância do princípio da eficiência administrativa e da não onerosidade excessiva ao contribuinte.

Entretanto, a pretensão de compelir a Fazenda Pública a apresentar um relatório analítico dos valores a serem ressarcidos extrapola o escopo do mandado de segurança, uma vez que não se trata de simples exibição de documentos preexistentes, mas envolve atividade de cunho eminentemente administrativo, demandando a realização de cálculos, a aplicação de critérios normativos e a eventual análise de requisitos para a restituição, matéria que escapa ao âmbito da via mandamental.

Diante desse contexto, mostra-se cabível a determinação para que a Fazenda Pública apresente as guias GNRE e os respectivos comprovantes de pagamento, porém não para que elabore e forneça relatório analítico dos valores passíveis de restituição. Em razão disso, impõe-se o parcial provimento do recurso.

P
elo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para determinar que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso apresente, no prazo de 10 (dez) dias, as guias GNRE e os respectivos comprovantes de pagamento do ICMS-ST recolhido, utilizando as informações já disponíveis em seus sistemas internos, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025